Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-76.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001879-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[5ª Defensoria Pública Criminal da Capital (IMPETRANTE), Excelentíssima Juiza da 5 Vara Criminal de Cuiabá - Silvana Ferrer (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JAMES NAZARA DE ALCANTARA - CPF: 703.159.611-47 (PACIENTE), ELIDIMAR GONCALVES DA SILVA - CPF: 612.163.203-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO
SIMPLES
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO
DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– IN
CONSISTÊNCIA

– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO– INACOLHIMENTO –
4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar
a
sua reiteração delitiva, porquanto
ele
apresenta histórico de crimes, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Na espécie, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo
coronavirus
, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

4
.

Pedidos
julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
James
Nazaré de
Alcântara
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT.

Consta desta impetração

[e dos andamentos do processo correlato em primeiro grau de jurisdição]
que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de janeiro de 2022
,

acusado
da suposta prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, da Código Penal, por ter sido flagrando em via pública empurrando uma motocicleta Honda Pop, cor vermelha, placa NJI-9191, que
tem
registro de roubo/furto, ocasião em que tentou
fugi
r sendo, contudo, impedido pelos policiais militares que faziam patrulhamento tático naquele local
, cuja
prisão em flagrante foi convertida em preventiva
no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000807-25.2022.8.11.0042
. A denúncia, por sua vez, foi oferecida pela prática do crime de furto simples, capitulado no art. 155,
caput
, do Código Penal, que foi
recebida em 9 de fevereiro de 2022
nos autos da
Ação Penal n. 1001178-86.2022.8.11.0042.

Registra
a
impetrante que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade
judiciária
coatora não demonstrou os motivos ensejadores à prolação
do referido édito

judicial
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que
o crime pelo qual ele está sendo acusado não é daqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, não afetando sobremaneira a ordem pública.

Assevera que, na hipótese de eventual condenação do paciente, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena será diverso do fechado,
motivo pelo qual
o decreto de prisão preventiva invectivado ofende ao princípio da homogeneidade, sendo suficiente
, na espécie, a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente deve ser colocado em liberdade por conta da lotação dos estabelecimentos prisionais como forma de
prevenir o contágio com a Covid-19, tendo em
vista que somente em situações excepcionais a prisã
o em flagrante pode ser convertida em preventiva, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, “
com fixação, se entender por bem, de medidas cautelares diversas da prisão
”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida.

O pedido de
urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
117696992
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
118264464
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

120127453
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
sua decretação
,
vê-se que
essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
justificando que
ele
é criminoso contumaz, posto que

“
responde a três ações penais por receptação, uma ação penal por roubo, uma ação penal por furto, uma ação penal por violação de domicílio, e, ainda, ostenta três condenações transitadas em julgado pela prática do crime de furto.
”

Eis, no ponto que interessa,
a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Visto, em CUSTÓDIA.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de
JAMES NAZARE DE ALCANTARA
, já qualificado, pela suposta prática do crime tipificado no art. 180, do CP.

A teor do relatado nos autos, verifica-se que“...QUE, A GUARNIÇÃO VISUALIZOU UM INDIVIDUO EMPURRANDO UMA MOTOCICLETA NA RUA CORUMBÁ FUNDOS DO SUEAY, E AO TENTAR REALIZAR A ABORDAGEM O MESMO TENTOU FORAGIR SENDO IMPEDIDO PELA EQUIPE, E AO PROCEDER BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, PORÉM AO REALIZAR A CHECAGEM DA MOTOCICLETA HONDA POP DE COR VERMELHA E PLACA NJI-9191, CONSTOU QUEIXA DE ROUBO/FURTO. AO INDAGAR O SUSPEITO ONDE TERIA SBTRAÍDO A MOTOCICLETA, INFORMOU QUE TERIA RECEBIDO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE PARA LEVAR A MOTOCICLETA PARA OUTRO LOCAL, PORÉM O MESMO NÃO INDICOU ONDE SERIA O LOCAL DA ENTREGA. DIANTE DOS FATOS A EQUIPE SOLICITOU APOIO DA GU DO 1º BPM (LIXEIRA 01) E ENCAMINHOU O SUSPEITO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E FOI NECESSÁRIOS O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA...”

Perante a autoridade policial, o autuado permaneceu em silêncio.

Portanto, a par dos elementos que instruem a peça
flagrancial
, mormente os relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão do custodiado, verificamos que o ato levado a efeito se encontra material e formalmente em ordem, não havendo, a princípio, que se falar em relaxamento, motivo pelo qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo agora ao exame da prisão.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva será aplicada levando em consideração a necessidade de se aplicar a lei penal, de se investigar ou instruir a ação penal, bem como evitar a prática de infrações, ponderando-se ainda a sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Somado a isso, há de ser de se determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP).

Pois bem. Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num
primeiro
ponto, porque ostenta em sua folha de antecedentes criminais três condenações por crimes dolosos, transitadas em julgado, conforme consulta no SEEU, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, II, do CPP.

Segundo
, porque se verifica a figura do
fumus boni iuris (fumus
comissi
delicti),
consubstanciado na existência do crime receptação, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado, principalmente, no teor dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão da autuada.

Presente, igualmente, o
terceiro
requisito, qual seja o
periculum in mora (periculum
libertatis
),
consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois não se trata de conduta isolada na vida do autuado, eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes criminais, ele responde a
três ações penais por receptação, uma ação penal por roubo, uma ação penal por furto, uma ação penal por violação de domicílio, e, ainda, ostenta a três condenações transitadas em julgado pela prática do crime de furto.

Conforme o Enunciado nº. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, fica evidente o
“(...) risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
. ”
(Grifamos)

Com efeito, o autuado é contumaz na prática de crime patrimonial,
sendo inclusive
multireincidente
, logo, ao nosso ver, o caso em espécie
não se trata de mera presunção, mas de risco concreto
, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública. A propósito:

“PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade
. ”
(STF - HC: 167446 SP - SÃO PAULO 0016847-27.2019.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-232 25-10-2019). (D/N)

Assim, uma vez realizada a prisão da autuada, em tese, pela prática do crime de receptação, somado ao fato deste já responder a outras ações penais e ostentar 03 (três) condenações, é cristalino o receio de perigo deste ser colocado em liberdade, pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.

Com efeito, beneficiar com a soltura um indivíduo desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. II, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JAMES NAZARE DE ALCANTARA
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

[...]
(Auto de Prisão em Flagrante n.
1000807-25.2022.8.11.0042
, ID
74023202
).

Destaques no original

A
cerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais
repetir que agiu corretamente a

magistrada
de primeiro grau, por
quanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso,
a despeito
de
ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer a
liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais,
a
Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela
a
sua periculosidade.

Diante disso
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias
pessoais do
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro
, com relação à concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, ao argumento de que sua custódia cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, infere-se que se trata de pleito genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da sua custódia cautelar, motivo pelo qual tal medida deve ser mantida porque, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
James Nazaré de Alcântara
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022